Tribunal: TJSP
Processo: 2044647-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que indeferiu a prova oral pleiteada, bem como o pedido de quebra do sigilo bancário do autor - IRRECORRIBILIDADE. Decisão impugnada que não se amolda às hipóteses legais de cabimento do recurso - Ausência de risco de inutilidade do recurso de apelação (REsp 1.696.396) - Hipótese que não comporta mitigação do rol do artigo 1.015, NCPC - RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que indeferiu a prova oral pleiteada, bem como o pedido de quebra do sigilo bancário do autor - IRRECORRIBILIDADE. Decisão impugnada que não se amolda às hipóteses legais de cabimento do recurso - Ausência de risco de inutilidade do recurso de apelação (REsp 1.696.396) - Hipótese que não comporta mitigação do rol do artigo 1.015, NCPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2044647-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Rancharia, em que é agravante
IRINEU CARMINATTE, é agravado ADILEU PIMENTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044647-51.2020.8.26.0000 - Voto 23948 NS
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2044647-51.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: IRINEU CARMINATTE
AGRAVADO: ADILEU PIMENTA
INTERESSADOS: CLEUSA DE PAULA CARMINATTE, EZEQUIAS DE
ASSUNÇÃO BOECIO E DENISE CARMINATTE BOÉCIO
COMARCA: RANCHARIA
VOTO No 23948
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra
decisão que indeferiu a prova oral pleiteada, bem como o
pedido de quebra do sigilo bancário do autor -
IRRECORRIBILIDADE. Decisão impugnada que não se
amolda às hipóteses legais de cabimento do recurso -
Ausência de risco de inutilidade do recurso de apelação
(REsp 1.696.396) - Hipótese que não comporta mitigação do
rol
do
artigo
1.015,
NCPC
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
IRINEU CARMINATTE, CLEUSA DE PAULA CARMINATTE,
EZEQUIAS DE ASSUNÇÃO BOÉCIO e DENISE CARMINATTE
BOÉCIO, tirado contra a r. decisão copiada às fls. 17/20, proferida nos
autos da “ação revocatória de nulidade de negócio jurídico” de no
1000029-54.2019.8.26.0491, que indeferiu a prova oral por eles pleiteada,
bem como o pedido de quebra do sigilo bancário do autor.
Sustentam os agravantes, em síntese, que a prova
oral é imprescindível para elucidação dos fatos narrados e que a quebra
do sigilo bancário do autor é necessária, para que se comprove que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044647-51.2020.8.26.0000 - Voto 23948 NS
3
mesmo possui plenas condições de arcar com as custas e despesas
judiciais, não fazendo jus, portanto, aos benefícios da gratuidade
processual.
Às fls. 58/59, os agravantes foram intimados a se
manifestarem nos termos do artigo 10, NCPC. Manifestação
apresentada às fls. 62/63.
É o relatório do essencial.
O recurso não comporta conhecimento.
Com a alteração do sistema processual, o recurso
de agravo de instrumento sofreu restrição de seu cabimento, que agora
está condicionado às hipóteses legais previstas no rol (não extensivo)
do artigo 1.015, do NCPC1 e demais situações previstas na legislação,
não se incluindo, entre elas, a decisão recorrida.
Em outras palavras, a decisão ora impugnada é
irrecorrível por meio de agravo de instrumento. (Grifei)
Frise-se que a mitigação do rol do artigo 1.015, do
CPC depende da demonstração de urgência hábil a causar risco de
inutilidade ao recurso de apelação, conforme orientação em recente
1 Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas
provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de
desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII -
rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X -
concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da
prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo
único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044647-51.2020.8.26.0000 - Voto 23948 NS
4
julgado do STJ (REsp 1.696.396), entretanto, este não é o caso dos autos.
Logo, por tais razões, o recurso não deve ser
conhecido.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de
instrumento, nos termos da fundamentação supra.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator